Tribunal: TJSP
Processo: 1002953-32.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE NO CASO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A r. sentença deu parcial procedência à demanda,

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE NO CASO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A r. sentença deu parcial procedência à demanda, reconhecendo a inexigibilidade do valor do seguro, parte do recurso da parte apelante. Nesse ponto, portanto, o recurso não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal.
2. Inexiste cerceamento de defesa em função da não realização de prova pericial, pois documentação carreada aos autos era suficiente para a análise dos argumentos lançados pela parte autora.
3. A substituição do sistema de amortização da "tabela Price" pelo "método Gauss" está prejudicada, pois essa pretensão se assenta no fato de, ao ver da parte apelante, a "tabela Price" promover a capitalização dos juros. Desta forma, se a capitalização dos juros não é ilegal, não faz qualquer sentido a troca do sistema de amortização, sobretudo porque esses sistemas importam diferentes valores durante a execução do contrato, daí porque a troca comprometeria a amortização do financiamento.
4. A súmula no 541 do c. STJ estipula que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada", e no contrato em questão evidencia-se que a capitalização está expressamente pactuada, sendo a taxa de juros anual pactuada superior ao duodécuplo da taxa mensal.
5. Resta sedimentado na jurisprudência do c. STJ que, nos contratos bancários, "para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade", o que não ocorreu no caso em análise.
6. O c. STJ já assentou que "não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual".
7. Recurso conhecido em parte, e improvido na parte conhecida.